Tribunal: TJMT
Processo: 1038515-44.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038515-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GMR SERVICOS PRESTADOS LTDA - CNPJ: 43.329.830/0001-70 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 065.096.021-13 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 065.096.021-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se a parte autora não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038515-44.2024.8.11.0041

APELANTE:

GMR SERVIÇOS PRESTADOS LTDA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GMR SERVIÇOS PRESTADOS LTDA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros,
lançada nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e danos morais, interposta em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I, do CPC e determinou o cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC), em razão da parte não ter recolhido o pagamento das custas processuais.

Irresignada, a parte apelante requer o recebimento do recurso também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

Defende que “
reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é inadmissível, pois estão cerceando o direito do autor que claramente necessita da referida gratuidade, por não possui um bom poder econômico sendo hipossuficiente”
(sic).

Argumenta que “
a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira” (sic).

Afirma que “
não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer” (sic)
.

Mensura que “
no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do agravante” (sic).

Também afiança que “
quanto à contratação de um advogado particular pela parte beneficiária, ressalta-se que tal fato não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Isso ocorre porque, para usufruir desse benefício, a parte não está obrigada a utilizar os serviços da Defensoria Pública. Tal prerrogativa encontra respaldo na Lei 1060/50 e na Constituição Federal, as quais asseguram o direito à gratuidade de justiça sem a imposição desse requisito de representação processual” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito devolutivo e suspensivo e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, no sentido de ser concedida a assistência judiciária gratuita, bem como, requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) (Id. 246924176).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 246924181).

A parte apelada não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
que
GMR SERVIÇOS PRESTADOS LTDA,
ajuizou ação
de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e danos morais, alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento junto ao banco réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento.

Afirma que os juros cobrados estão muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para que a requerida se abstenha de proceder o nome do autor aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos dos pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, que seja a requerida

condenada a restituir os valores já pagos a título de tarifas acessórias, por decorrência da prática ilegal, conforme artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e que a devolução dos referidos valores solicitados sejam pagos em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, perfazendo o montante de R$ 39.344,28 (trinta e nove mil trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) ao autor.

Ao analisar a inicial, a d. magistrada intimou a parte autora para que ela comprovasse a sua
impossibilidade financeira
, nos seguintes termos:
“Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial” (Id.
246924165
).

Assim, a parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito, entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem efetuar o recolhimento das custas processuais.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau.

É que, a mera juntada de declaração de hipossuficiência não confere o direito ao beneplácito, sobretudo porque a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, de modo que a magistrada poderá indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica e desde que a parte interessada tenha sido previamente intimada, o que foi devidamente observado no caso concreto, cumprindo-se, assim, a norma do art. 99, §2º, do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do § único do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de a parte autora ser intimada para emendar a exordial, nada manifestou.

E diante da falta de adoção pela parte apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRECEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a parte apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024